Tribunal: STJ
Processo: 1107961-47.2018.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2194978 - SP(2025/0030685-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: KONTACTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO. AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA (59
ANOS) E SINISTRALIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADA. REVISÃO DA ÍNDOLE ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegada violação ao
do CPC. O Tribunal de origem
art. 1.022
manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas (caráter abusivo
dos reajustes, necessidade de perícia, validade do reajuste etário à luz da RN
e
. O julgador não está obrigado a rebater todos os
63/2003 Tema 1.016/STJ)
argumentos da parte quando os fundamentos adotados são suficientes para
justificar a decisão.
2. Não há cerceamento de defesa. O Tribunal
concluiu pela
a quo
desnecessidade de dilação probatória (perícia atuarial), por considerar o feito
adequadamente instruído com provas documentais. A jurisprudência do STJ
entende que não há cerceamento nesse caso, especialmente quando a parte
teve a oportunidade de requerer a prova no momento adequado e não o fez.
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ
(Tema 952), que considera válido o reajuste por faixa etária se: (I) houver
previsão contratual; (II) observar as normas reguladoras (como a RN 63/2003
); e (III) não aplicar percentuais desarrazoados sem base atuarial idônea. O
TJSP, analisando fatos e provas, concluiu que os reajustes (faixa etária e
sinistralidade) não foram abusivos.
4. A modificação da conclusão do TJSP (que afastou a índole abusiva)
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, procedimentos vedados no âmbito do recurso especial,
por força das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A incidência dos óbices sumulares na alínea "a" do permissivo
constitucional impede a análise do recurso pela alínea "c" (dissídio
jurisprudencial).
6. Recurso especial conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54041660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f5fd16ca-de17-47c6-aee9-d2ff5e91625c

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f5fd16ca-de17-47c6-aee9-d2ff5e91625c

RECURSO ESPECIAL No 2194978 - SP (2025/0030685-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: KONTACTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
SAÚDE
SUPLEMENTAR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA (59 ANOS) E
SINISTRALIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADA. REVISÃO DA ÍNDOLE ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegada violação ao
do CPC. O Tribunal de origem
art. 1.022
manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas (caráter abusivo dos
reajustes, necessidade de perícia, validade do reajuste etário à luz da RN 63
/2003 e
. O julgador não está obrigado a rebater todos os
Tema 1.016/STJ)
argumentos da parte quando os fundamentos adotados são suficientes para
justificar a decisão.
2. Não há cerceamento de defesa. O Tribunal
concluiu pela
a quo
desnecessidade de dilação probatória (perícia atuarial), por considerar o feito
adequadamente instruído com provas documentais. A jurisprudência do STJ
entende que não há cerceamento nesse caso, especialmente quando a parte teve
a oportunidade de requerer a prova no momento adequado e não o fez.
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Tema
952), que considera válido o reajuste por faixa etária se: (I) houver previsão
contratual; (II) observar as normas reguladoras (como a RN 63/2003); e (III) não
aplicar percentuais desarrazoados sem base atuarial idônea. O TJSP, analisando
fatos e provas, concluiu que os reajustes (faixa etária e sinistralidade) não foram
abusivos.
4. A modificação da conclusão do TJSP (que afastou a índole abusiva)
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, procedimentos vedados no âmbito do recurso especial, por
força das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A incidência dos óbices sumulares na alínea "a" do permissivo constitucional
impede a análise do recurso pela alínea "c" (dissídio jurisprudencial).
6. Recurso especial conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53751827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 567c88b6-427e-4870-811a-5ad9fa2c77eb

Trata-se de recurso especial interposto por KONTACTO ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“AÇÃO COMINATÓRIA C.C. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Reajuste do plano de saúde por
idade e sinistralidade. Sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando cerceamento de defesa, por falta de colheita de
prova documental; abusividade dos reajustes por sinistralidade; cuida-se de
plano de saúde coletivo familiar, com apenas de 4 vidas; abusividade do
reajuste por faixa etária aos 59 anos.
Descabimento. Cerceamento de defesa. Insubsistência. O reajuste por
sinistralidade não é ilegal ou abusivo. Em se tratando de contrato coletivo por
adesão, os reajustes não estão adstritos aos índices da ANS. Não verificada a
abusividade dos reajustes perpetrados pela ré (2018 15,76%; 2017 20,89%;
2016 21,12%), notadamente porque não se mostram excessivos. Em relação aos
reajustes praticados antes de outubro/2016, fica reconhecida a prescrição
trienal, fato que impossibilita a pretendida restituição de valores. Reajuste por
faixa etária aos 59 anos. Contrato prevê o aumento após os 59 anos de idade.
Aplicação do percentual de 63,17%. Índice previsto no contrato e adotado em
consonância com a RN no 63/2003 da ANS. Ausência de abusividade. Aplicação
da Tese firmada pelo STJ no Tema 1016. Precedente desta Câmara. Recurso
improvido.” (e-STJ, fl. 646)
Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 701-
702).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão e negativa de prestação
art. 1.022
jurisdicional quanto à ausência de comprovação atuarial dos reajustes e à natureza de “falso
coletivo”, não enfrentando pontos essenciais capazes de infirmar a conclusão do acórdão.
(ii) arts. 7o, 369, 370,
, e 375 do Código de Processo Civil e arts. 6o, III, e 51 do Código de
caput
Defesa do Consumidor, porque teria sido configurado cerceamento de defesa ao não se determinar
a produção de prova indispensável (especialmente perícia atuarial e exibição de documentos),
impedindo a paridade de tratamento e o emprego de meios idôneos para demonstrar os fatos
constitutivos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 706-744).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a parte autora sustenta caráter abusivo nos reajustes
anuais por sinistralidade/variação de custos médicos e hospitalares e falta de transparência nas
informações, bem como desproporção do reajuste por faixa etária de 63,17% aos 59 anos, sem
comprovação atuarial idônea. Propõe ação cominatória com pedido de tutela de urgência cumulada
com declaração de nulidade de cláusula contratual e indenização por danos materiais, buscando o
afastamento dos reajustes técnico e financeiro, a substituição pelos índices da Agência Nacional de
Documento eletrônico VDA53751827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 567c88b6-427e-4870-811a-5ad9fa2c77eb

Saúde Suplementar (ANS) aplicáveis aos planos individuais/familiares, a revisão do reajuste etário
para 38,74%, a restituição dos valores pagos a maior e outras providências correlatas.
Em sentença, julgaram-se improcedentes todos os pedidos, com extinção do processo
com base no
I, do Código de Processo Civil, e condenação da autora ao pagamento de
art. 487,
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil. Fundamentou-se que os reajustes
art. 85,
por sinistralidade/VCMH e por faixa etária, em plano coletivo, possuem previsão contratual clara,
observam a RN 63/2003 da ANS e as teses firmadas nos Temas 952 e 1.016 do Superior Tribunal
de Justiça; que houve apresentação de documentação e auditoria independente (Deloitte) atestando
a regularidade; e que não se justificava a inversão do ônus da prova (e-STJ, fls. 540-548).
No acórdão da apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou
provimento ao recurso, reafirmando que, em contratos coletivos por adesão, os reajustes por
sinistralidade não se vinculam aos índices da ANS, que os percentuais aplicados (2016: 21,12%;
2017: 20,89%; 2018: 15,76%) não se mostram excessivos, que há prescrição trienal em relação aos
reajustes anteriores a abril/2016, e que o reajuste por faixa etária aos 59 anos, de 63,17%, encontra
respaldo contratual, na RN 63/2003 da ANS e nas teses do
afastando a alegada
Tema 1.016/STJ,
índole abusiva (e-STJ, fls. 645-652). Em seguida, os embargos de declaração foram rejeitados por
terem caráter infringente e inexistirem omissões, contradições ou obscuridades a sanar (e-STJ, fls.
701-702).
Preambularmente, a análise da alegação de violação do
do CPC, referente à
art. 1.022
omissão e/ou negativa de prestação jurisdicional, deve considerar os fundamentos consignados no
recurso especial e verificar se houve apreciação das questões tidas como omissas nos acórdãos
proferidos.
Oportuno esclarecer que os embargos de declaração se revestem de índole particular e
fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro sentido de uma decisão
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não possuindo
natureza de efeito modificativo.
Outrossim, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Não se verifica ofensa ao artigo
1.022, II, do CPC, quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as
questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir
decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado
imotivadamente o mandato judicial, é cabível o ajuizamento da ação de
Documento eletrônico VDA53751827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 567c88b6-427e-4870-811a-5ad9fa2c77eb

arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços
até então prestados. Precedentes.3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.695.384/MT,
em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,
Em verdade, observa-se que o TJSP, quando do julgamento da apelação, manifestou-se
sobre a questão suscitada pela ora recorrente, esclarecendo que:
"Assim, em se tratando de contrato coletivo por adesão, os reajustes não estão
adstritos aos índices da ANS, mesmo que, conforme alegado, seja destinado a
apenas 4 vidas. Tendo sido afastada a abusividade da cláusula de reajuste em
si, conforme dito alhures, em relação aos reajustes praticados antes de abril
/2016, fica reconhecida a prescrição trienal, fato que impossibilita a pretendida
restituição de valores. A despeito das alegações em sentido contrário, não se
verifica abusividade dos reajustes perpetrados entre 2016 e 2018, notadamente
porque não se mostram excessivos: 2018 15,76%; 2017 20,89%; 2016 21,12%.
O contrato de seguro-saúde
Do reajuste por faixa etária aos 59 anos.
empresarial celebrado entre as partes prevê de forma expressa o reajuste por
faixa etário aos 59 anos de idade. No julgamento do
o
REsp no 1.568.224/RJ
STJ, pela técnica dos recursos repetitivos, entendeu a Corte Superior ser
possível o aumento por faixa etária para planos individuais ou familiares (...)
Com efeito, a despeito do clamo autoral, o contrato acostado prevê à evidência
o aumento após os 59 anos de idade, não havendo justificativa razoável a
ensejar a declaração de abusividade/nulidade da cláusula, notadamente ante ao
posicionamento acima exposto e à luz da liberdade de contratar e a autonomia
da vontade. Se buscavam os demandantes contratar plano ou seguro saúde em
que não houvesse o aumento por faixa etária quando do advento dos 59 anos de
idade, deveriam se certificar do instrumento e das cláusulas contratuais do
produto com antecedência. Assim, e estando a previsão contratual em
consonância com o que foi decidido por esta Corte no IRDR no 0043940-
25.2017.8.26.0000 (tema 11), bem como de acordo com o que foi deliberado
pelo STJ no Tema 1016, no
e em harmonia com os
REsp no 1.568.224/RJ
ditames da RN no 63/2003. Em caso assemelhado, mas com índice ainda maior
de 131,73%, julgado por esta Câmara em juízo de retratação por força da Tese
firmada pelo STJ no Tema 1016 (Apelação no 1025062-37.2014.8.26.0001, Rel.
Des. MOREIRA VIEGAS, julgado em 22.06.2020), foi produzida prova pericial
que examinou as mesmas faixas etárias, tendo concluído estarem de acordo
com a RN no 63/03 da ANS e possuírem base atuarial (...).” (e-STJ, fls. 647-
651).
Desse modo, observa-se que o aresto recorrido se manifestou expressamente acerca das
questões capazes de infirmar a conclusão (caráter abusivo dos reajustes, necessidade de prova
/perícia e cerceamento de defesa, validade do reajuste etário à luz da RN 63/2003 e do
, com motivação suficiente.
Tema 1016/STJ)
Portanto, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo o acórdão
julgado a causa sob a ótica do direito que entendeu pertinente à hipótese, não sendo legítimo
confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente apenas porque contrária aos
interesses da parte.
Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior firmou, no julgamento do
(Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
, julgado sob o
REsp 1.568.244/RJ
19/12/2016)
rito dos recursos repetitivos (Tema 952), o entendimento no sentido de ser idôneo o reajuste da
mensalidade do plano de saúde em razão da mudança da faixa etária do beneficiário, desde que
Documento eletrônico VDA53751827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 567c88b6-427e-4870-811a-5ad9fa2c77eb

atendidas as seguintes condições: (I) haja previsão contratual; (II) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (III) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
A propósito, confira-se a ementa do referido precedente:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE.
ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO
DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL
DO
CONTRATO.
1.
A
variação
das
contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em
razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara,
bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes,
sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da
. 2.
Lei no 9.656/1998)
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança
de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de
repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra
atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar
de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens,
isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com
vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram
estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens
quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus
perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as
contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente
dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da
solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem
parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios
cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos
mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser
majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para
eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em
virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do
§ 3o, da
que veda "a discriminação do idoso nos
art. 15,
Lei no 10.741/2003,
planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade",
apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao
idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (
nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
Súmula no 469/STJ)
de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa
previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados
ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto
com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção
ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta
última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos
governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da
deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto
Lei no 9.656/1998,
à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre
e , deverão ser cumpridas as regras
31/12/2003 2/1/1999
Documento eletrônico VDA53751827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 567c88b6-427e-4870-811a-5ad9fa2c77eb

constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de
7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação
de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou
seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a
partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve
a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima
faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima
faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por
inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos,
deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e
razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a
permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como
a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o
lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade
econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada
regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa
etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária,
nos termos do
§ 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
art. 51,
razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor
na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na
fase de cumprimento de sentença 10. TESE para os fins do
do
art. 1.040
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
CPC/2015:
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO
CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos
ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o
intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de
saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a
onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o
percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de
faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido." (
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
REsp n. 1.568.244/RJ,
Seção, julgado em
DJe de
, g.n.)
14/12/2016,
19/12/2016
No referido precedente, destacou-se que a índole abusiva dos reajustes de mensalidades
em razão da inserção do usuário em nova faixa etária, sobretudo de idosos, deve ser verificada caso
a caso. O aumento será considerado adequado e razoável quando justificado atuarialmente, de
modo a assegurar a continuidade contratual de jovens e idosos, bem como a sustentabilidade do
fundo mútuo e da própria operadora, cujo lucro, embora legítimo, não pode ser predatório, dada a
natureza da atividade econômica: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada e
complementar ao SUS.
Assim, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Especial, incide, na espécie, a Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53751827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 567c88b6-427e-4870-811a-5ad9fa2c77eb

Quanto à tese recursal de cerceamento de defesa, consoante acima transcrito (e-STJ,
fls. 647-651), verifica-se que o Tribunal de origem afastou o cerceamento de defesa, registrando
que a decisão se baseia nos documentos dos autos e que incumbia à parte produzir desde o início e
/ou requerer perícia, o que não ocorreu. Assim, concluiu pela desnecessidade de perícia atuarial e
pela validade dos reajustes em contratos coletivos não adstritos aos índices da ANS.
Com efeito, consoante jurisprudência desta Corte Especial, não se configura
cerceamento de defesa quando o Tribunal
considera o feito adequadamente instruído e
a quo
conclui pela desnecessidade de dilação probatória, por se tratar de matéria cuja comprovação já se
encontra acostada aos autos por via documental. Também inexiste cerceamento de defesa quando a
parte teve pleno conhecimento do documento apresentado pela parte adversa e deixou de
apresentar impugnação específica. Do mesmo modo, não há que se falar em cerceamento de defesa
quando a parte teve oportunidade de requerer prova pericial no momento processual adequado e
não formulou tal requerimento.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A revisão das conclusões que levaram o Tribunal de origem a julgar
improcedente a ação rescisória, ante a inexistência de cerceamento de defesa,
ensejaria, necessariamente, o reexame de elementos fáticos e das provas que
instruem os autos, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a
Súmula 7 deste Tribunal.
3. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza
cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em
que o Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito e conclui
pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de matéria já
provada documentalmente. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.773.721/SC,
Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
28/4/2025,
5/5/2025,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES PREVISTOS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO E NEGATIVA
CPC/2015.
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. CONCLUSÃO DA CORTE
ESTADUAL
PELA
INEXISTÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53751827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 567c88b6-427e-4870-811a-5ad9fa2c77eb

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção
da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e
demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava
suficientemente instruído. Precedentes.
3. É lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde,
seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao
magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste
efetivamente aplicado. Precedentes.
4. Inviável rever o entendimento alcançado pelo Tribunal estadual quanto às
provas juntadas aos autos, pois se exigiria, para tanto, o reexame do conteúdo
fático-probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial em razão da aplicação do
enunciado da
porquanto não é possível encontrar similitude
Súmula 7/STJ,
fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas
conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre
uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos,
provas e circunstâncias específicas de cada processo.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.102.574/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Ademais, o acórdão apreciou a tese de natureza abusiva, concluiu pela validade dos
reajustes por sinistralidade (percentuais de 2016-2018 não excessivos) e pela legitimidade do
reajuste por faixa etária aos 59 anos (63,17%), com base na RN 63/2003 da Agência Nacional de
Saúde Suplementar e nas teses dos Temas 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.
646-652).
Verifica-se, assim, que a Corte
, fundamentada no acervo fático-probatório
a quo
carreado aos autos e na exegese das cláusulas contratuais, concluiu pela não ocorrência de caráter
abusivo no reajuste aplicado em decorrência da mudança de faixa etária.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteada pela
parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, e interpretação
das cláusulas contratuais, procedimentos inadmissíveis no âmbito do recurso especial, por força
das Súmulas 5 e 7/STJ.
Nessa linha:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O reajuste de mensalidade
de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.".(
Rel. Ministro
REsp 1568244/RJ,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
.
19/12/2016)
2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, e
interpretação de cláusulas contratuais, concluiu que o reajuste por mudança de
Documento eletrônico VDA53751827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 567c88b6-427e-4870-811a-5ad9fa2c77eb

faixa etária aplicado não foi abusivo. Assim, alterar o entendimento do acórdão
recorrido demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão dos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.468.410/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2019,
10/9/2019.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. MUDANÇA
DE FAIXA ETÁRIA. CARÁTER ABUSIVO VERIFICADO PELA CORTE DE
ORIGEM. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que "a previsão de
reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança de
faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva,
devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em
cada caso concreto" (
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
REsp 1.280.211/SP,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
23/04/2014,
04/09/2014)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu em sintonia com o entendimento
desta Corte, concluindo pela índole abusiva do reajuste, após análise minuciosa
do caso concreto, mediante a verificação dos índices praticados, além de sua
conformidade com as cláusulas contratuais e com as normas expedidas pela
agência reguladora, a ANS (Resolução Normativa no 63/2003).
3. Conclusão diversa, para considerar que o reajuste não foi abusivo e verificar
a comprovação dos parâmetros que orientaram a majoração da mensalidade do
plano de saúde, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula
7 deste Sodalício.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.801.086/SP,
julgado em
DJe de
)
30/5/2019,
21/6/2019.
Por fim, deve-se salientar que, em havendo óbices impostos à admissão do recurso
especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, impede-se também a análise recursal pela
alínea "c", estando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente aos mesmos
dispositivos de lei federal apontados como violados ou à tese jurídica.
Ante o exposto, conheço do recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos à parte recorrida de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA53751827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 567c88b6-427e-4870-811a-5ad9fa2c77eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.194.978 / SP
Número Registro: 2025/0030685-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11079614720188260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KONTACTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:30
Código de Controle do Documento: a260d57c-52b4-4453-9bbc-efbb17a090ae